Tribunal: TJDFT
Processo: 0706770-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ASSOCIAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA O ASSOCIADO. EQUIVALÊNCIA DE RETROCESSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ITBI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a restituir à Lucia Maria Moreira Coutinho a quantia de R$ 39.933,93 (trinta e nove mil novecentos e trinta e três reais e noventa e três centavos), referente ao valor pago a título de ITBI. Alega o recorrente que incide o ITBI sobre a transmissão da propriedade aos autores, já que o ato não se confunde com a aquisição do terreno pela associação, restando caracterizados dois fatos geradores diversos. Aduz que a transferência do imóvel da Associação Habitacional Morar Bem no Setor Noroeste- AHMBSNoroeste para o nome dos autores não é beneficiada pela imunidade tributária, prevista no art. 156, II, §2o, da CF.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 42271908). Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 42272212).
3. A Associação Habitacional Morar Bem no setor Noroeste (AHMBSN) foi criada com o objetivo de construir prédios residenciais em favor de seus associados (ID 42271885). Verifica-se que a associação cumpriu estritamente sua função estatutária, adquirindo o lote, construindo o edifício residencial e passando as unidades imobiliárias em favor de seus associados (ID 42271888). Assim, não houve ato de compra e venda de unidade imobiliária entre eles, porquanto o bem já pertencia aos autores, que pagaram o preço, bem como os tributos incidentes. A associação somente foi um instrumento para a construção do edifício. Equivale juridicamente à retrocessão disciplinada no art. 3o, inciso III, da Lei Distrital na 3.830/2006.
4. Registra-se que não incidem o ITBI na retrocessão de unidade imobiliária, nos termos do art. 3o, inciso III, da Lei 3.830/2006: “Art. 3o O imposto não incide sobre: I – a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito;(...) III – a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos”.
5. Precedentes: Acórdão 1378579, 07030910820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021; Acórdão 1609535, 07019329320228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022; Acórdão 1439641, 07016635420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022.
6. Com efeito, comprovado o pagamento do ITBI na transmissão do bem imóvel da associação para o associado, este faz jus à restituição do indébito tributário.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.